Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE. ESBULHO. REQUISITOS. PREECHIDOS. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 926 e 927 do Código Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse quando comprovado esbulho.
2. Alegação de aquisição do imóvel antes do casamento, não afasta a posse mansa e pacífica da agravada, uma vez que o próprio agravante reconhece que a agravada residia no imóvel. Além disso, o esbulho está devidamente comprovado, sendo devida a reintegração.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.